Tribunal: STJ
Processo: 5012176-24.2017.4.04.7002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221718 - RS (2025/0246626-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO FLORIANI CARVALHO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - SP191189
THIELEN BUS - PR081485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARLI TEREZINHA TELLES
ADVOGADO
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: d8c8c017-66be-4f46-8885-e0add9edb0dd

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221718 - RS (2025/0246626-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO FLORIANI CARVALHO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - SP191189
THIELEN BUS - PR081485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARLI TEREZINHA TELLES
ADVOGADO
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO FLORIANI
CARVALHO contra as decisões, de minha lavra, assim ementadas (fls. 26.102 e
26.125):
RECURSO ESPECIAL. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE /UTILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER ACOLHIDO
Recurso especial não conhecido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões, o agravante reiterou a tese de que há interesse na pretensão
deduzida no recurso especial, sustentando, ainda, que os precedentes citados nas
decisões são inaplicáveis ao caso dos autos.
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50818018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: ddc00b99-4acb-4aaf-ac51-96bc50f6063c

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Ao contrário do que sustenta o agravante, o recurso especial carece de
interesse recursal.
Ora, embora a Corte de origem tenha acolhido o recurso do órgão
acusatório para condenar o agravante como incurso no crime tipificado no art. 90 da
Lei n. 8.666/1993, verifica-se que, ao fim e ao cabo, o Tribunal
declarou extinta a
a quo
punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva (modalidade
retroativa), providência essa suficiente para extirpar os efeitos decorrentes da
condenação.
Ressalto, ainda, que os precedentes citados na decisão agravada são
, pois a
deles extraída é de que a extinção da
aplicáveis ao caso
ratio decidendi
punibilidade se
, fulminando o interesse da
equipara à absolvição para fins penais
defesa em deduzir impugnação contra o título judicial que a declarou.
Sobre o tema, confiram-se (grifo nosso):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. PUNIBILIDADE EXTINTA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se
pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna
prejudicado o pedido de absolvição fundado na alegada inexistência do fato.
Precedentes.
3. Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na
absolvição com fundamento na inexistência do delito - o que não se nega -, não
existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal,
devidamente encerrado com a decretação da prescrição.
4.. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.293.714/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
8/8/2023
15/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE
CIGARROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE
.
PRECEDENTES.
AGRAVO
ABSOLVIÇÃO.
FALTA
DE
INTERESSE
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que
Documento eletrônico VDA50818018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: ddc00b99-4acb-4aaf-ac51-96bc50f6063c

(AgRg
evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto"
no REsp 1369218/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
). Precedentes.
3/12/2015
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.078.010/MG, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
6/9/2022
12/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CARATERIZADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Prequestionamento ficto que não se caracteriza, pois na peça do recurso
especial não se apontou omissão na análise realizada pelo Tribunal de Justiça.
2. Análise da questão jurídica e acolhimento do pleito absolutório que carece
de interesse recursal ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
pelo juízo sentenciante, mantida pelo Tribunal a quo com o desprovimento do
recurso de apelação da acusação.
3. Extinção da punibilidade que se equipara à absolvição no que diz respeito
aos efeitos da condenação e não traz nenhum prejuízo ao réu.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.883.454/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/10/2021
25/10/2021
Com efeito, não há nenhum interesse ou utilidade prática na discussão
pretendida (modalidade de prescrição da pretensão punitiva), sobretudo porque
, nem mesmo na seara
não resultaria em nenhum benefício concreto ao embargante
cível, já que a sentença de primeiro grau foi proferida com fundamento no art. 386, II,
do CPP (
) e não com base no art. 386, I, do CPP
não haver prova da existência do fato
(inexistência do fato):
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, EM QUE SE RECONHECEU
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
RECORRENTE
PELOS
DANOS
SUPORTADOS
PELA
PARTE
ADVERSA.
1.
REPERCUSSÃO
DA
SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NO BOJO DE
REVISÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS. PRECEDENTES. 2. INDICAÇÃO DE ARTIGOS REPUTADOS
VIOLADOS,
CUJO
CONTEÚDO
NORMATIVO
NÃO
INFIRMA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 284/STF.
INCIDÊNCIA. 3. ALEGAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INSUBSISTÊNCIA. 4.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça manifesta-se no sentido de que a
sentença absolutória proferida no juízo criminal somente repercute no juízo cível,
ou
quando restar reconhecida a inexistência do fato
atestar não ter sido o
, circunstâncias não ocorrentes na hipótese dos autos.
demandado seu autor
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 525.016/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
23/10/2014
4/11/2014
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50818018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: ddc00b99-4acb-4aaf-ac51-96bc50f6063c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.221.718 / RS
Número Registro: 2025/0246626-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50040871720144047002
50053250320164047002
50081797220134047002
50108300920154047002
50108361620154047002
50121762420174047002
50138244420144047002
50143882320144047002
50204757820164040000 50205589420164040000 50239244420164040000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO FLORIANI CARVALHO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - SP191189
THIELEN BUS - PR081485
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: MARLI TEREZINHA TELLES
ADVOGADO
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: SANDRO MARCON
CORRÉU
: VALTER MARTIN SCHROEDER
CORRÉU
: REGINALDO DA SILVEIRA SOBRINHO
CORRÉU
: MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA
Documento eletrônico VDA51873666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: a82735d1-7c5a-462e-92cd-0ad370942dfe

CORRÉU
: MARIA LETIZIA JIMENEZ ABATTE FIALA
CORRÉU
: LUIZ ANDRE PENZIN
CORRÉU
: LUCIANO PINHEIRO
CORRÉU
: LIDIANE PEREIRA DOS REIS BARROS
CORRÉU
: ITELMO GERMANO DERE
CORRÉU
: GILBER DA TRINDADE RIBEIRO
CORRÉU
: FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA
CORRÉU
: EUCLIDES DE MORAES BARROS JUNIOR
CORRÉU
: ELIANE POLISTCGHUK ZANELATTO
CORRÉU
: CHARLLES BORTOLO
CORRÉU
: ARIANA ALINE STUMPF
CORRÉU
: ALEXANDRE GONCALVES DUARTE
CORRÉU
: ALDEMIR HUMBERTO RAPOSO SOARES
CORRÉU
: AGUINALDO DE CAMPOS ROCHA
ADVOGADO
: CELSO RUDINEI SILVA DA ROSA - PR58645A
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO FLORIANI CARVALHO
ADVOGADOS : ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - SP191189
THIELEN BUS - PR081485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARLI TEREZINHA TELLES
ADVOGADO
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA51873666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: a82735d1-7c5a-462e-92cd-0ad370942dfe

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: a82735d1-7c5a-462e-92cd-0ad370942dfe